Tribunal: TJDFT
Processo: 0006305-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos cometidos pelo réu, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por inexistência de provas.
2. O delito de corrupção de menor é de natureza formal, cuja consumação ocorre com a conduta, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade.
3. Quando não demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça na subtração do bem, a conduta deve ser desclassificada para o delito de furto.
4. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto de cumprimento de pena quando o réu é primário e sua pena é inferior a 4 (quatro) anos.
5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas oportunamente pela VEPEMA.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.